Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO EM DISCILIPINA DE ESTÁGIO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pleiteia a condenação da ré/recorrida para que lhe entregue o certificado de conclusão do curso superior de fonoaudiologia. Pede também a condenação ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente frequenta o curso de fonoaudiologia fornecido pela recorrida. Alega que, em razão de desentendimentos com determinada professora, teria sido reprovada na disciplina de estágio supervisionado. Sustenta que a nota teria sido injustamente atribuída, pois entende que faria jus a conceito mais elevado.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que restou evidenciado o ato de perseguição emanado da respectiva professora. Aduz que a humilhação e transtornos sofridos, aliado ao prejuízo financeiro, superaram os limites do mero aborrecimento, o que ampararia a sua pretensão de reparação por danos morais.
5. Em contrarrazões, a recorrida alega que inexiste interesse recursal, tendo em vista que a recorrente cursou novamente a referida disciplina no primeiro semestre do ano de 2021, tendo obtido êxito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. A lide reside na suposta falha na prestação de serviços educacionais pela recorrida, que teria ocasionado a reprovação da recorrente na disciplina de estágio supervisionado e, por conseguinte, violado os atributos da personalidade da aluna, além dos supostos prejuízos materiais.
8. Entendo que razão não assiste à recorrente. A análise dos documentos anexados aos autos demonstra que a reprovação deu-se por critérios objetivos (ID 27722500). A posterior aprovação da aluna (ID 27722706 - Pág. 3), com nota 8.0 (oito), corrobora a lisura do procedimento de avaliação, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, imiscuir-se nos critérios de avaliação das instituições de ensino.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
10. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, em razão da compra de equipamentos para viabilizar a visualização de aulas online, entendo que hodiernamente esse tipo de assessório é intrínseco à vida acadêmica, não sendo cabível ao estudante transferir tal encargo à instituição de ensino, razão pela qual essa pretensão não merece acolhimento. Além disso, cumpre ressaltar, em caráter meramente obter dictum, que sequer foram apresentados comprovantes de pagamento da suposta compra.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 28830426.
AL